Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS E FATOS SUPERVENIENTES QUE NÃO INFIRMAM A CONCLUSÃO ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se ocorreu cerceamento do direito à sustentação oral capaz de ensejar a nulidade do acórdão embargado e, caso superada a preliminar, (ii) se há omissão a ser suprida em razão dos documentos novos e fatos supervenientes trazidos nos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte embargante, além de não ter pleiteado a retirada do processo da sessão virtual para incluí-lo em pauta de julgamento presencial, não cumpriu o procedimento previsto para apresentação de sustentação oral por meio eletrônico (art. 9o da Resolução CNJ n. 591/2024, art. 11 da Portaria GPR n. 359/2025 do TJDFT e art. 123-B do RITJDFT). A certidão de inclusão em pauta indicou o período no qual o julgamento virtual seria realizado, de modo que viabilizou a observância do prazo previsto nas normas de regência para encaminhamento da sustentação. Preliminar de nulidade do acórdão rejeitada.
4. Os documentos novos e fatos supervenientes apresentados nos embargos não se relacionam com um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e são incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios indicados na lei processual civil, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.